Tribunal: TJDFT
Processo: 0009481-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0009481-22.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANNA ANGELICA DE MOURA CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a questão controvertida possui nítido viés constitucional. Alega, ainda, a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Com relação aos agravos de id n. 15972331 e 16002522, deixo de apreciá-los em razão do princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro agravo interposto foi analisado. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo de id. n. 15967292 ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026